Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708092-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. TORRE DE TV DIGITAL. CONVÊNIO ENTRE ENTES PÚBLICOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MULTA AMBIENTAL E TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis e remessa necessária objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da TERRACAP para ser ressarcida de valores pagos indevidamente em razão de falhas na fiscalização e execução da obra da Torre de TV Digital, condenando a NOVACAP a pagar metade da multa ambiental aplicada pelo Ibram, e julgou improcedente o pedido de ressarcimento da Taxa de Execução de Obra – TEO. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve ressarcir a TERRACAP os valores pagos a título de multa ambiental e TEO; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pela multa ambiental é divisível e solidária. III. Razões de decidir 3. A cobrança da TEO é legítima, pois a TERRACAP, como proprietária do imóvel, é o sujeito passivo tributário, nos moldes definidos na Lei Complementar Distrital n. 783/2008. Eventuais cláusulas contratuais podem alterar a responsabilidade tributária perante o Fisco, sempre prevalecendo a definição normativa do sujeito passivo, salvo exceções também previstas em lei. 4. O convênio não dispôs sobre a obrigação da NOVACAP de executar a obra, tampouco reembolsar a TERRACAP pelos valores dispendidos a título de TEO (Taxa de Execução de Obra). 5. A multa ambiental foi aplicada devido ao descumprimento de condicionantes ambientais pela NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL, que tinham a obrigação de fiscalizar a execução da obra. 6. A responsabilidade pela multa foi considerada divisível, mas não solidária, pois não havia previsão contratual ou legal de solidariedade no particular. 7. Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória em relação ao Distrito Federal, a NOVACAP responde apenas pela metade do valor referente à multa ambiental. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação interposta pela NOVACAP conhecida, em parte, e não provida. Apelação interposta pela TERRACAP conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. A cobrança da TEO é legítima e de responsabilidade do proprietário do imóvel, conforme a legislação tributária. Para que exista obrigação de pagamento entre os signatários do convênio, é mister a previsão contratual. 2. A responsabilidade pela multa ambiental é divisível, não solidária, porquanto não prevista em lei nem no contrato firmados entre as partes." _Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 123; LC no 783/2008, art. 21 e seguintes; CC, art. 265. A parte recorrente alega violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigo 123 do Código Tributário Nacional, defendendo que houve aplicação equivocada do artigo 123 do CTN, pois não se trata de transferência de responsabilidade tributária à Fazenda Pública, mas de cobrança contratual entre TERRACAP e NOVACAP. Sustenta que o Convênio isenta a TERRACAP de encargos e que a decisão ofende o que foi convencionado, configurando negativa de vigência à norma; b) artigos 389, 402, 422 e 475, todos do Código Civil, e 70 da Lei 8.666/93, asseverando que o órgão julgador desconsiderou o contrato válido firmado entre TERRACAP e NOVACAP. Pondera que, pelo princípio da autonomia da vontade e da boa-fé, as obrigações pactuadas devem ser cumpridas, garantindo à TERRACAP o ressarcimento dos valores pagos a título de TEO e multa ambiental. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 123 do Código Tributário Nacional, 389, 402, 422 e 475, todos do Código Civil, e 70 da Lei 8.666/93, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do Convênio, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028